Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723971-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO GILBERTO VAZ, contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu a liminar pleiteada pelo executado/agravante. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 50227667. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator